Tribunal: STF
Processo: MS 39388
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, voltada à declaração da insubsistência de decisão do CNJ que reconheceu a ilegalidade da manutenção da impetrante na titularidade da Serventia Judicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA. 



    2. A embargante alega erro material e omissão no acórdão, insistindo na regularidade da remoção. Frisa haver ocupado a titularidade de serventia anterior e sustenta ser beneficiária da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou erro material no acórdão recorrido; e, em consequência, (ii) analisar a legitimidade da delegação sem concurso público à luz da Constituição Federal de 1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.